Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0729674-44.2022.8.07.0000 Requerente : PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de pedido cautelar em Revisão Criminal proposta por PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA, em face de acórdão proferido pela 2a Turma Criminal, transitado em julgado, o qual condenou o acusado à pena de 11 (onze) anos 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006. O requerente alega, em síntese, que o acórdão condenatório considerou erroneamente desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Aduz a ausência de provas acerca da venda dos entorpecentes pelo acusado, bem como de indícios de autoria da prática do delito de organização criminosa em razão da inexistência de vínculo estável e permanente entre os acusados. Sustenta que o condenado faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por ser primário, portador de bons antecedentes e não integrar organização criminosa. Pleiteia, assim, a concessão da tutela de urgência para que o requerente seja mantido em liberdade, revogando-se o mandado de prisão expedido até julgamento final da presente ação revisional (ID 39024582). É o relato do necessário. Decido. A concessão de liminar, em sede de revisão criminal, não está prevista em lei, embora possa ser admitida, em casos excepcionais, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pedido e no risco na demora, respectivamente. No caso concreto, no entanto, não se constata, de plano, a presença dos requisitos autorizativos para a antecipação dos efeitos da tutela, até mesmo porque a ação revisional não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Ademais, o autor deve juntar aos autos cópia integral do v. acórdão confirmatório da condenação e da respectiva certidão de trânsito em julgado. Deve ainda especificar e anexar aos autos as alegadas provas de sua inocência, descobertas após a condenação, considerando que a ação de revisão criminal não prevê dilação probatória, bem como da alegada circunstância que determina ou autoriza a diminuição especial da pena. Atente-se o autor para o entendimento de que a ação de revisão criminal não tem natureza de nova apelação, só merecendo trânsito se demonstrados, ao menos minimamente, os requisitos legais do art. 621, do CPP. Assim, DENEGO a liminar vindicada. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator